Tribunal: STF
Processo: AR 1920
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. 
   ANULAÇÃO DO ATO DE POSSE. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO NO 
   ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   
1. Os fundamentos da decisão agravada não foram impugnados pelo 
   Agravante, que se limitou a reiterar os argumentos apresentados 
   na inicial. Precedentes. 
2. Caráter abusivo na utilização desta 
   via recursal. Multa. Afronta direta ao art. 557, § 2º, do Código 
   de Processo Civil. Descumprimento do dever de lealdade. Arts. 14, 
   inc. II e III, e 17, inc. VII, Código de Processo Civil.
3. 
   Agravo regimental ao qual se nega provimento.